Tribunal: STF
Processo: HC 87396
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. REGIME INICIAL FECHADO.
QUANTIDADE DA PENA COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL SEMI-ABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS RIGOROSO.
O
regime inicial de cumprimento de pena superior a quatro anos e não
excedente a oito anos é o semi-aberto, ressalvada a necessidade de
imposição de regime mais rigoroso  [CP, artigo 33, § 2º b]. O § 3º
do mencionado artigo dispõe que a determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos
 no artigo 59 do Código Penal. Hipótese em que as circunstâncias
judiciais são desfavoráveis ao paciente, justificando a imposição de
 regime mais severo que o previsto segundo a pena aplicada.
Ordem
denegada.